Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-87.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-87.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIONILDO MARTINS FERREIRA - CPF: 014.437.941-47 (APELANTE), DANILO OLIVEIRA ALVES - CPF: 035.898.445-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GANEM CUNHA MELO - CPF: 074.096.436-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA GOMES DA SILVA - CPF: 028.536.381-62 (VÍTIMA), IDALICIO CRISPIM DE CARVALHO - CPF: 207.490.661-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 01 ano, pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei n. 9.503/1997, com a causa de aumento do §1º, inciso I, do mesmo artigo, por ter causado, culposamente, a morte de idoso de 70 anos, enquanto conduzia veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, quando não há prova de que o agente conhecia a condição etária da vítima.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime está comprovada pelo exame necroscópico e pela certidão de óbito da vítima, que atestam a fratura cervical e o traumatismo raquimedular que a levaram a óbito.

A autoria é confirmada pela confissão do réu, pelo teste do etilômetro que aferiu taxa de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência.

O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte está evidenciado pela perda do controle do veículo em curva acentuada, resultando no atropelamento da vítima.

A condução de veículo automotor sem habilitação e em estado de embriaguez caracteriza grave violação do dever objetivo de cuidado, configurando a imprudência necessária à caracterização do crime culposo.

A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal possui natureza objetiva, sendo irrelevante o conhecimento prévio da condição etária da vítima pelo agente, bastando a comprovação de que o ofendido se enquadrava na faixa etária protegida pela norma.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor resta caracterizado quando o agente, sem habilitação e em estado de embriaguez, viola o dever objetivo de cuidado, causando a morte da vítima. 2. A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, referente à vítima maior de 60 anos, possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio da condição etária pelo agente."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 302, §3º, e §1º, I, da Lei n. 9.503/1997; art. 61, II, "h", do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006768-55.2022.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 23/09/2025; TJMT, N.U 1001778-55.2021.8.11.0006, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por MARIONILDO MARTINS FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 01 (um) ano, pelo crime tipificado no artigo 302, §3º, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com a causa de aumento do §1º, inciso I, do mesmo artigo. (Id. 197131963).

Em suas razões recursais, a defesa pugna: a ) reforma da r. sentença condenatória, para absolver o apelante Marionildo Martins Ferreira da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, especialmente no que tange ao nexo de causalidade e em homenagem ao princípio da vedação à responsabilidade penal objetiva; b) Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento da pena, afastando-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, por ausência de prova de que o apelante conhecia a condição etária da vítima, com a consequente readequação da pena definitiva. (Id. 314572395).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento

do recurso. (Id. 314572398).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo

desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:
(Id. 318709399).

“O resultado do etilômetro procedido no apelante no momento do acidente não deixa dúvida da sua condição de embriagado, uma vez que marcou 1,0 mg/L, ou seja, muito acima da marca permitida para a condução de veículos automotores sem prejuízo para a segurança do trânsito.[...]

In casu, a culpa no direito penal é caracterizada pela previsibilidade do resultado e pela violação do dever objetivo de cuidado, ou seja, o apelante não desejava o resultado morte da vítima, mas o resultado decorreu da violação das regras de cuidado exigidas na condução de veículos automotores, caracterizado pela negligência, ou seja, por deixar de agir com a cautela necessária, já que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir um automóvel. De outro lado, sobre o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, não assiste razão à defesa quando assevera acerca da sua ausência, uma vez que a morte da vítima somente se deu em razão da embriaguez voluntária do apelante e mesmo assim passou a conduzir veículo automotor em detrimento da legislação em vigor.[...]Dessa forma, entendo que não há possibilidade alguma de se acolher o pleito defensivo. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por Marionildo Martins Ferreira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (Id. 314572351).

“[...] DOS FATOS DELITIVOS Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 17h00min, em via pública, localizada na BR 174-B, próximo ao Km 13, Pontes e Lacerda/MT, Marionildo Martins Ferreira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo culposamente, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, na modalidade imprudência e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deu causa a incidente automobilístico que resultou na morte da vítima Idalício Crispim de Carvalho (Exame Necroscópico às fls. 04-24/IP e certidão de óbito à fl. 29/IP). DO HISTÓRICO DOS FATOS Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Marionildo Martins Ferreira ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (VW/Santana, cor cinza, placa JZJ-4321), pelas vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, tendo como passageira Ana Gomes da Silva. Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto. Ocorre que, ao trafegar embriagado, com imprudência, em uma curva acentuada, o denunciado perdeu o controle do veículo e saiu da pista de rolamento, ocasião em que atropelou a vítima Idalício Crispim de Carvalho (70 anos de idade), o qual foi arremessado ao solo. Diante disso, Idalício Crispim de Carvalho sofreu uma fratura no pescoço e traumatismo raquimedular, o que resultou em sua morte (vide Exame Necroscópico às fls. 04- 24/IP e certidão de óbito à fl. 29/IP) Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência, ocasião em que dirigiu-se até o local e constatou que o denunciado Marionildo Martins Ferreira encontrava-se embriagado, vez que foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), e constatou-se a marca de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica a fls. 60/IP). Ademais, durante a abordagem, os agentes da lei constataram que o denunciado não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor. Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão ao increpado e encaminhado para a Delegacia para as providências necessárias. Nessa ocasião, Marionildo Martins Ferreira confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor, quando causou o referido acidente de trânsito.1 Necessário destacar que o denunciado agiu com culpa, porquanto inobservou seus deveres legais. No caso, ao tempo dos fatos, foi imprudente em dirigir o veículo sem ser Habilitado para tanto e com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool. Tampouco, cuidou da segurança de pedestre.”.

Após análise detida dos autos, entendo que nenhum dos pedidos comporta acolhimento.

1 – Da absolvição

A defesa sustenta que a condenação deve ser reformada, sob o argumento de que não há prova suficiente da autoria e, especialmente, da existência de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, o que configuraria, em seu entender, indevida responsabilização objetiva.

Todavia, a tese não encontra guarida.

Importa destacar que a materialidade do crime de homicídio culposo está sobejamente comprovada pelo exame necroscópico e pela certidão de óbito de Idalício Crispim de Carvalho, que atestam a fratura cervical e o traumatismo raquimedular que o levaram a óbito.

Não há qualquer dúvida de que a morte decorreu do acidente automobilístico ocasionado pelo veículo conduzido pelo apelante.

No tocante à autoria, os elementos colhidos durante a fase investigatória e confirmados em juízo são harmônicos e convergentes: a) o recorrente confessou ter ingerido bebidas alcoólicas e dirigido sem habilitação, b) o teste do etilômetro aferiu a taxa de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice muito superior ao mínimo legal para configuração de embriaguez ao volante, c) as testemunhas, policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência, narraram com segurança que o veículo saiu da pista em curva acentuada, vindo a atingir a vítima.

A testemunha Daniel Oliveira Alves, em juízo, apresentou os detalhes que envolvem o fato-crime, nestes termos:

“TESTEMUNHA: Isso, exatamente. Eu lembro bem dessa ocorrência, porque ela foi bem impactante. A gente estava fazendo a operação Independência nesse dia e recebemos uma informação de um acidente que aconteceu nesse quilômetro da BR 174. Chegamos lá, eu e outro colega chegamos lá o acidente já tinha ocorrido. O senhor já estava fora do veículo e a passageira estava dentro do veículo com fortes dores no corpo e gritando bastante. E a vítima, terceira pessoa, estava jogada na BR, aparentemente sem vida. Assim que a gente chegou e aí fizemos o teste do etilômetro no condutor e se eu não me engano, deu 1.0 a medição do aparelho. E aí ele foi encaminhado para a polícia civil e as outras vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros.

PROMOTORA: Eu sei que o senhor não estava lá, né, no momento, mas não sei se as pessoas que estavam ali em volta chegaram a narrar a dinâmica de como que aconteceu, do tipo estava na curva, estava na reta, onde que estava a vítima?

TESTEMUNHA: Pelo que eu me lembro do acidente foi numa curva e pelos vestígios que eu lembro do local, ele perdeu a direção do veículo e atropelou a vítima. E tanto que o veículo foi posição final foi fora da via, né? Foi às margens da BR e foi basicamente essa dinâmica do acidente.

PROMOTORA: E o senhor sabe me dizer, não sei se o senhor se recorda, estava tendo alguma festividade ali nas proximidades. Alguma coisa?

TESTEMUNHA: A operação foi no final de semana, final de semana ali, ainda mais próximo, naquele trecho em Pontes e Lacerda tem um pesqueiro. Não me recordo se eles, se eles estavam vindo de lá, mas foi num final de semana, se eu não me engano, e ele estava realmente embriagado”.

Já a testemunha Rafael Ganem Cunha Melo, em juízo, apresentou os seguintes esclarecimentos:

“TESTEMUNHA: Sim, especificamente desse acidente eu recordo um pouco, sabe? Eu lembro, era um Santana, era um Santana azul escuro. Eu lembro que o condutor realmente ele estava embriagado, lembro da companheira que estava com ele, estava sentada ao lado dele na parte da frente do veículo, ela tinha lesionado, estava se queixando de dores, apesar de muito tempo é assim, né? Detalhes, detalhes eu não vou lembrar mais do acidente em si, da ocorrência eu lembro.

PROMOTORA: O senhor lembra o que te levou a fazer o teste do bafômetro? Se é algo padrão em acidente ou se foi algo que te gerou desconfiança do tipo, o cheiro dele é algo assim específico ela andar?

TESTEMUNHA: É, eu lembro, não, isso é padrão já nosso, né? Todo acidente a gente tem por obrigação fazer o etilômetro nas pessoas envolvidas, nos condutores né?

Mas eu lembro que nesse dia estava tendo uma festa no pesque-pague lá próximo, sabe, que estava tendo até tinha muito carro, tinha muito movimento, estava tendo uma festa no pesque-pague que tinha logo após... e eu lembro sei se foi ele, aí eu já já são detalhes que eu não lembro se foi ele ou se foi a companheira que admitiu que tinha ingerido, sabe, mas a questão do etilômetro é porque a gente, por obrigação, tem por fazer em todo acidente. Então, de toda forma, a gente já procede com etilômetro, entendeu?

PROMOTORA: Entendi. A vítima, o senhor se recorda se ele tava andando, tipo, no acostamento, em que lugar que a vítima tava? Que tava em alguma calçada? Ele estava na pista?

TESTEMUNHA: Não, na verdade quando a gente chegou, já tinha ocorrido, né?

A gente não presenciou o ocorrido, entendeu? Então assim.

PROMOTORA: Mas os transeuntes às vezes comentam alguma coisa, assim.

TESTEMUNHA: Isso. Teve um caminhoneiro, que, que foi quem acionou a gente, para esse acidente, sabe? E aí ele relatou isso aí que ele estava, só que eu não lembro detalhes e tava no acostamento, se estava atravessando a pista, isso aí eu não vou saber te informar, não. [...] Mas pela dinâmica do acidente, porque o condutor ele passou, pela dinâmica lá no local, o condutor, como se ele tivesse passado reto na curva, sabe, ele não fez a curva, entendeu? a pessoa que veio a óbito, ela estava após o carro, entendeu? Então ela foi levada com um carro, sabe, então assim possivelmente ela estava nas margens da rodovia.

DEFENSOR: Você se recorda de ter sido feito algum croqui, algum levantamento desse local do acidente quando você estiveram por lá?

TESTEMUNHA: A cara, não me recordo se fez, mas geralmente quando tem acidente, é porque assim, quem foi o responsável, se não me engano, foi até o Danilo, na verdade, não sei também como foi. Geralmente quando tem acidente com óbito faz [...] tem por base fazer o croqui, entendeu, do acidente.

DEFENSOR: Você falou, o corpo e o carro estavam próximos então, o corpo estava à frente do veículo. É isso pelo que você comentou?

TESTEMUNHA: É, eu não sei te dizer se estava à frente ou se estava ao lado, mas pela minha lembrança, o veículo, ele passou reto na curva entendeu? E o corpo estava, não sei se estava no meio do matagal [...] Agora, se estava à frente à direita do veículo, à esquerda eu não vou saber te precisar, não.
”

Cumpre destacar, ainda, o peso dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência. Ambos foram firmes e coerentes ao relatar que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, confirmado pelo teste do etilômetro, e que a dinâmica do acidente evidenciava a perda do controle do veículo em curva acentuada, culminando no atropelamento da vítima.

Tais testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem elevada credibilidade, pois os agentes públicos não tinham qualquer interesse pessoal no desfecho da causa, limitando-se a narrar o que presenciaram no exercício regular de suas funções. Sua narrativa, harmônica com os demais elementos de prova, reforça a certeza da autoria e do nexo causal, afastando de vez a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT.

“[...] Ementa. Direito penal e trânsito. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, nos termos do art. 302, § 3º, do CTB, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 6 meses, em razão de homicídio culposo cometido na condução de veículo automotor sob a influência de álcool.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de condução sob influência de álcool.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório, formado por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e de acidente, laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos testemunhais, demonstra a materialidade e a autoria do delito.
4. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e convergem com os demais elementos probatórios, corroborando os sinais de embriaguez do recorrente.
5. A perícia técnica é, sim, relevante, mas não é a única capaz de demonstrar a materialidade e a autoria, sendo possível, no caso concreto, extrair tais conclusões a partir dos depoimentos colhidos e demais elementos probatórios amealhados nos autos.
6. Presentes os requisitos do crime culposo — conduta voluntária, negligência na direção, resultado morte e nexo causal —, a absolvição é inviável.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A palavra dos policiais militares, quando coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, possui aptidão para comprovar a embriaguez do condutor.
2. A recusa ao teste de alcoolemia não impede a configuração da infração quando há outros elementos probatórios idôneos. 3. O delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor resta caracterizado pela inobservância do dever objetivo de cuidado, configurando negligência do condutor."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 3º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 1.342.457, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.09.2018.
(N.U 1006768-55.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)”. (Negritou-se).

Não se trata, portanto, de mera presunção de culpa ou de imputação objetiva. O que se verifica é a existência de prova robusta de que o réu atuou com culpa na modalidade imprudência, ao assumir a direção de veículo automotor sem habilitação e em estado de embriaguez.

É de se observar, ademais, que a imprudência do réu não se limitou a um detalhe ou a uma mera infração administrativa. Ele decidiu, conscientemente, conduzir automóvel sem habilitação, após consumir bebida alcoólica e com capacidade psicomotora alterada. Essa soma de fatores eleva o risco de causar danos a terceiros e constitui, por si, a violação do dever objetivo de cuidado exigido do condutor.

No mais, a alegação de eventual “culpa exclusiva da vítima” não se sustenta. Em momento algum a instrução processual trouxe qualquer indício de que o ofendido tivesse agido de forma a interromper ou romper o nexo causal. Ao contrário, as circunstâncias narradas pelos agentes da lei e confirmadas pelos laudos técnicos indicam que foi a perda do controle do veículo pelo réu em razão de sua embriaguez e inabilidade que resultou no atropelamento. A vítima, de 70 anos, foi surpreendida pela trajetória desgovernada do automóvel, não havendo espaço para atribuir-lhe qualquer responsabilidade.

O Direito Penal repudia a responsabilidade objetiva, mas não é o que se verifica nos autos. Aqui há demonstração clara de culpa, caracterizada pela imprudência do apelante, pela inobservância das regras elementares de segurança viária e pelo desrespeito ao dever de cuidado na condução de veículo automotor. O nexo de causalidade, assim, está amplamente evidenciado e não deixa margem à dúvida razoável.

Portanto, não há como acolher o pedido absolutório formulado pela defesa, impondo-se a manutenção da condenação tal como lançada na sentença.

2. Do afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, que deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sob o argumento de que não há prova de que o apelante soubesse da idade da vítima.

Sem razão.

O texto do art. 61, II, “h”, do CP é claro ao dispor que constitui circunstância agravante “ter o agente cometido o crime contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida”. Trata-se de circunstância de natureza objetiva, que independe do conhecimento prévio da condição etária ou do estado da vítima pelo agente. O que importa, para a sua incidência, é que o crime tenha sido praticado contra pessoa efetivamente maior de 60 anos.

Nesse contexto é o entendimento do TJMT.

“[...] EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AFASTANDO-SE A AGRAVANTE ETÁRIA DO ART. 61, II, H, DO CP E A PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – VÍTIMAS SENIS – NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE ETÁRIA – VULNERABILIDADE PRESUMIDA – IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA PELO ACUSADO DA CONDIÇÃO DE IDOSOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS ROUBOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea h, do CP [crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida] é de natureza objetiva, logo, irrelevante a ciência do acusado acerca das idades dos ofendidos, por ser presumida a vulnerabilidade dos idosos, bastando que o crime seja cometido contra uma pessoa em tal condição para que seja reconhecida a agravante.
2. Tendo o embargante agido em coautoria delitiva com os demais comparsas ao ingressar armado no domicílio dos ofendidos na companhia dos demais acusados, inclusive daquele que se apossou de aparelhos celulares e outros eletrônicos das vítimas após o ora insurgente ter saído da residência na condução do caminhão surrupiado, permanecendo o comparsa na vigilância da família até que o veículo fosse entregue a terceiros que o levariam para a Bolívia, é certo que seu comportamento colaborou para a concretização da subtração dos bens pelo correligionário, devendo ser reconhecido o concurso formal de crimes.
3. Embargos infringentes desprovidos.
(N.U 1001778-55.2021.8.11.0006, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)”. (Negritou-se).

No caso em exame, restou incontroverso que a vítima Idalício Crispim de Carvalho possuía 70 anos de idade à época do fato, conforme atestado em certidão de óbito juntada aos autos.

Assim, o requisito legal para a aplicação da agravante encontra-se plenamente configurado.

Ressalte-se que a finalidade da norma é conferir maior tutela penal às pessoas que, em razão da idade avançada, encontram-se em situação de maior vulnerabilidade. Exigir do agente a comprovação de conhecimento da condição da vítima significaria enfraquecer a efetividade da proteção legal, além de criar requisito inexistente na lei. A interpretação teleológica e protetiva conduz, portanto, à manutenção da agravante, tal como reconhecida na sentença.

Ademais, a aplicação dessa agravante não resultou em excesso na dosimetria, já que o juízo a quo, de maneira equilibrada, procedeu à compensação entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do CP.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, devendo ser rejeitado o pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por Marionildo Martins Ferreira, mantendo-se incólume a sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025